Tribunal: TJBA
Processo: 8023027-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023027-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDF EN DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA

AGRAVADO: FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A

Advogado(s)
:
LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADEQUAÇÃO. REJEITADA. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. PROVA PERICIAL DE ENGENHARIA. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. DECLARADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. DILACAO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Parque Eólico Serra das Almas IV S.A. e EDF EN do Brasil Participações Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 8000248-52.2024.8.05.0136, da 1ª Vara Cível da Comarca de Jacarací/BA, que indeferiu pedidos de produção de prova (pericial de engenharia/agrimensura, inspeção judicial, mandado de constatação e prova testemunhal) e declarou o feito saneado, encerrando a fase instrutória, com intimação para alegações finais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o agravo de instrumento contra decisão que indefere prova pericial, mitigando a taxatividade do art. 1.015 do CPC diante da urgência e do risco de inutilidade da apelação; (ii) determinar se o indeferimento da perícia e demais diligências configura cerceamento de defesa e se a dilação probatória técnica é imprescindível para o deslinde da lide quanto à natureza, preexistência, localização e uso público da passagem de nível.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se o agravo de instrumento porque a decisão agravada encerra a instrução e indeferiu diligências essenciais, criando risco concreto de inutilidade do juízo de apelação e prejuízo irreparável à parte, justificando mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

4.

Verifica-se controvérsia de elevada carga técnico-científica sobre matéria (localização, regime jurídico da faixa ferroviária, preexistência e intensidade de uso público da passagem de nível) apta a influir decisivamente no julgamento, o que legitima intervenção imediata do Tribunal.

5.

Ainda que o juiz seja destinatário da prova e dirija a instrução (art. 370, CPC), tal poder não autoriza o corte de provas idôneas e possivelmente determinantes; a prova pericial e as diligências in loco são aptas a aferir coordenadas, limites e o caráter público consolidado do uso, questões que não se esgotam pela documentação acostada.

6.

O indeferimento injustificado da perícia, combinado com o encerramento da fase instrutória, priva a parte do meio idôneo de prova, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa.

7.

Há plausibilidade do direito invocado pelas agravantes e risco de decisão sobre o mérito com prova incompleta, circunstância que motivou concessão de efeito suspensivo por este Colegiado, reforçando a necessidade da dilação probatória técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. É admissível o agravo de instrumento contra decisão que indeferiu prova pericial quando demonstrada a urgência e o risco de inutilidade do exame apenas em sede de apelação, mitigando-se a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 2. A prova pericial e as diligências in loco são meios idôneos e, quando aptas a influir decisivamente no julgamento, devem ser deferidas, não podendo o juiz encerrar a instrução com corte de provas essenciais. 3. O indeferimento injustificado de prova pericial associado ao encerramento da fase instrutória caracteriza cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370, § único; art. 357, § 1º; art. 1.015; Resolução ANTT nº 2.695/2008; Resolução ANTT nº 5.405/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2092655/MG (Rel. Ministro Raul Araújo, 27/03/2023); TJ-SP, AI 2189979-44.2023.8.26.0000 (Rel. Michel Chakur Farah, 28/09/2023); TJ-MG, AI 10000170741391005 (Rel. Caetano Levi Lopes, 23/03/2021); TJ-RJ, Agravo de Instrumento 0098593-59.2023 (Rel. Desª Sônia de Fátima Dias, 09/04/2024); precedentes desta Corte: AI nº 8029351-27.2024.8.05.0000 (TJ-BA, Rel. Josevando Souza Andrade, 23/08/2022) e AI nº 8022288-19.2022.8.05.0000 (TJ-BA, Rel. Jose Soares Ferreira Aras Neto, p. u.).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento
nº 8023027-84.2025.8.05.0000
, em que é Agravantes
Parque Eólico Serra das Almas IV S.A. e EDF EN do Brasil Participações Ltda.
e Agravado
FERROVIA CENTRO-ATLANTICA S.A
.

ACORDAM
, os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar o decisum agravado, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

04